Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707138-34.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SÉRGIO LUIZ COUTINHO, SÉRGIO RUST, SEVERINA SILVA PAIVA, SEVERINO DE JESUS DAMASCENO, SEVERINO FARIAS, SEVERINO JOSÉ DE SIQUEIRA, SEVERINO RAMOS DOS SANTOS, SHIRLEY NUNES WIDMER, SILVINA NUNES SIMÃO, SIDALIA BISPA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. EFEITO EX NUNC. 1. Nos autos de origem, observo que a sentença exequenda condenou os executados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da execução, majorados para 12% pelo acórdão ID 213438061, sem qualquer menção à suspensão da exigibilidade em razão de possível concessão da justiça gratuita. 2. Em seguida, a parte agravante interpôs Recurso Especial com o objetivo de impugnar a sentença exequenda, sem pleitear a concessão da justiça gratuita e efetuando, inclusive, o recolhimento do preparo recursal. 3. Dessa forma, considerando que todo o trâmite processual ocorreu sem a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, que a parte recorrente sequer formulou tal pedido junto ao Tribunal Superior e que, além disso, recolheu o preparo recursal, é evidente que a decisão do STJ, ao conceder a justiça gratuita ao recorrente, incorreu em erro material. 4. Assim, em observância ao princípio da boa-fé processual, verifico a ausência de um ato judicial válido que tenha concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, o que afasta a probabilidade do direito alegado. 5. Além disso, destaca-se que o recolhimento do preparo recursal em todas as fases do processo, inclusive na interposição do Recurso Especial, caracteriza preclusão lógica, e afasta a possibilidade de concessão do benefício. 6. Por fim, apenas para fins de exaurimento argumentativo, destaco que os efeitos da concessão da justiça gratuita não retroagem, tendo efeito ex nunc, de modo que não alcançam atos processuais anteriores ao requerimento, mas apenas aqueles posteriores à data de sua apresentação 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 505 do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não recorreu da decisão proferida pelo STJ, que concedeu a gratuidade de justiça à parte recorrente, o que levou à preclusão da matéria; b) artigo 98, §3o, do CPC, argumentando que o acórdão impugnado determinou a exigibilidade imediata da obrigação de pagamento do ônus de sucumbência, sem que houvesse qualquer demonstração da alteração da capacidade financeira dos recorrentes. Afirmam que a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, o qual ocorreu em momento posterior à decisão que concedeu a gratuidade de justiça. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Invocam, ainda, ofensa aos artigos 99, §2o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC. Contudo, não demonstram as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, §3o, e 505, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025